Tribunal: CARF
Processo: 13766.001189/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13766.001189/2009-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.878 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO CAMPOREZ DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
21.071,38, a juízo da autoridade lançadora, referentes a supostos pagamentos feitos a:
- Fabricio Faccin Azevedo (cirurgião-dentista), no valor de R$ 11.000,00, por não
constar no recibo o endereço do prestador e a identificação do paciente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001189/2009-94
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001189/2009-94

- Unimed Vitoria, no valor de R$ 10.071,38, por se referirem a beneficiários não
informados como dependentes.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa,
em síntese:
- não impugnou a glosa referente à Unimed Vitória
- quanto ao dentista, apresentou recibos e declaração contendo todas as
informações exigidas pela legislação.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas.
Do texto do acórdão 13-27.951 da 6a Turma da DRJ/RJ2:
“(...)
Matéria não impugnada
Cumpre ainda esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, não
contestou a glosa de despesa médica no valor de R$ 10.071,38 referente a pagamentos
a Unimed Vitória. O crédito tributário relativo a essa parcela da infração está,
portanto, consolidado administrativamente.
Das despesas médicas impugnadas
(...)
Portanto, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
declaração de ajuste anual, na forma estatuída pela legislação pertinente transcrita.
Conforme se verifica na complementação da descrição dos fatos (fl. 06), a
autoridade fiscal explica que as despesas com o profissional Fabrício Faccin Azevedo
(R$ 11.000,00) foram glosadas uma vez que os recibos apresentados não
identificavam o paciente do tratamento e não havia indicação do endereço do
profissional.
Assim, caberia ao sujeito passivo, em face da motivação da glosa, apresentar
documentos outros no sentido de sanar o vício formal nos comprovantes apresentados.
Nesse sentido, o contribuinte apresentou, além dos recibos, declaração do
profissional Fabrício Faccin Azevedo (fl.09) que, apesar de trazer o endereço do
profissional, não especifica que o tratamento odontológico foi realizado no próprio
contribuinte, remanescendo não atendido o requisito de identificação do beneficiário
do tratamento.
Assim, mantenho integralmente as despesas glosadas pela fiscalização.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco sobre as deduções dos
supostos pagamentos de despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 35 ao qual junta
nova declaração do profissional prestador dos serviços.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001189/2009-94

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Fabricio
Faccin Azevedo (cirurgião-dentista), no valor de R$ 11.000,00, são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001189/2009-94

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.6) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Na folha seguinte, ainda na descrição dos fatos, lê-se:

Despesas médicas glosadas:
1) Glosado parte do pagamento declarado á UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, por ter sido deduzido indevidamente valores referentes a
beneficiários que não foram informados como dependentes do contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
2) Pagamento efetuado a FABRICIO FACCIN AZEVEDO, uma vez que os recibos
apresentados não identificam o paciente e não há indicação do endereço do profissional.

Foi esta a pendência expressamente apontada pela autoridade fiscal para a não
aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar as
despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001189/2009-94

nos recibos da indicação do paciente e do endereço do profissional. Nada mais. Poderia sim, a
seu juízo, a autoridade lançadora ter expressa e claramente exigido outros elementos, entretanto
não o fez.
A DRJ manteve a glosa por entender que, ao final, restou não expressamente
identificado o beneficiário dos tratamentos.
Do exame da documentação juntada pelo recorrente, tem-se que as duas
declarações apresentadas, fls. 37/38, suprem satisfatoriamente as faltas apontadas nos recibos.
Cabe ressaltar que, mesmo que não o tivesse feito, presume-se que o beneficiário
dos serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97,
inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Fabricio Faccin Azevedo, no valor de R$
11.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital